Tribunal: TJMT
Processo: 1000128-30.2021.8.11.0084
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000128-30.2021.8.11.0084
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), C. F PRESTACAO DE SERVICOS DE SECAGEM DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 07.208.901/0001-12 (APELADO), FRANCIELY TEREZINHA ROLIM PASSARINI - CPF: 014.899.621-31 (APELADO), CHADES IZONEL PASSARINI - CPF: 810.910.101-10 (APELADO), ANDERSON DAVI MACIEL DOS SANTOS - CPF: 037.993.981-98 (ADVOGADO), CILMARA APARECIDA TERRES PASSARINI - CPF: 823.317.311-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que acolheu exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, declarando a nulidade do auto de infração devido à ausência de notificação válida e ao reconhecimento da prescrição quinquenal, extinguindo a execução fiscal.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação por edital no processo administrativo ambiental foi realizada conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) verificar se houve prescrição quinquenal da pretensão punitiva da Administração Pública; e (
iii
) avaliar a possibilidade de sobrestamento do feito até a decisão do STF sobre o Tema
n.
1
.
255 e a aplicabilidade da regra de fixação de honorários advocatícios por equidade.

III. Razões de decidir

3.
Quanto à notificação por edital,
mantida a nulidade reconhecida
, pois a intimação por esse meio é excepcional e exige a tentativa prévia de notificação por meios ordinários, conforme art. 120 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 e art. 4º do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

4.
No tocante à prescrição quinquenal, constatou-se que o prazo para conclusão do processo administrativo ambiental foi
ultrapassado, sem interrupção válida, configurando a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e em observância às teses firmadas no IRDR (Tema
9
).

5.
Em relação ao pedido de sobrestamento, não houve determinação do STF para suspensão de processos sobre o Tema 1255. Ademais, aplica-se a tese vinculante do STJ (Tema 1.076), que veda o arbitramento de honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa ou do proveito econômico for elevado, salvo nos casos de valores irrisórios, inestimáveis ou baixos.

6.
Mantida a sentença recorrida quanto à fixação dos honorários advocatícios com base no valor econômico da causa, majorando-se os honorários em 1% do valor final, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. A notificação por edital em processos administrativos exige tentativas prévias de notificação por meios ordinários.
2
. Configura-se a prescrição quinquenal da pretensão punitiva quando transcorrido o prazo previsto sem interrupção válida, acarretando nulidade do auto de infração e extinção da execução fiscal. 3. A fixação de honorários por equidade é excepcional e restrita aos casos de valores irrisórios, inestimáveis ou baixos, não sendo cabível em situações de valores elevados."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual n. 38/1995, art. 120; Decreto Estadual n. 1.986/2013,
arts
. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000
(Tema n. 09)
,
TJMT,
N.U 1010884-54.2024.8.11.0000
, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
, j.
25
.
9
.
2024
;
TJMT,
N.U 1002268-79.2019.8.11.0028,
Rel. Des. Mário Roberto
Kono
de Oliveira, j.
17
.
9
.
2024

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Cuida-se
de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Apiacás
(MT)
que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n. 1000128-30.2021.8.11.0084
movida em desfavor de
C. F PRESTACAO DE SERVICOS DE SECAGEM DE MADEIRAS LTDA - ME
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos apelados e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II, do
Código de Processo Civil
, reconhecendo a nulidade do auto de infração por ausência de notificação válida e pela configuração da prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais,
a parte recorrente
sustenta a validade da notificação
editalícia
e a inexistência de prescrição punitiva, alegando que o prazo prescricional foi interrompido por atos administrativos válidos.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para o prosseguimento da execução fiscal.

Subsidiariamente, requer a suspensão do julgamento do recurso até a decisão final do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema 1255, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico for exorbitante.
Caso contrário, requer desde já sua fixação por equidade.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados
no Id.
253712863
, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula
n.
189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, c
uida-se
de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Apiacás
(MT)
que, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n. 1000128-30.2021.8.11.0084
movida em desfavor de
C. F PRESTACAO DE SERVICOS DE SECAGEM DE MADEIRAS LTDA - ME
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos apelados e julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 487, inciso II, do
Código de Processo Civil
, reconhecendo a nulidade do auto de infração por ausência de notificação válida e pela configuração da prescrição quinquenal.

A
controvérsia
recursal
centra-se em duas questões: (i) a validade da notificação por edital no processo administrativo ambiental e (
ii
) a configuração da prescrição punitiva quinquenal.

Pois bem.

No que se refere à notificação por edital,

conforme
consolidada jurisprudência deste
e.
Tribunal e dos Tribunais Superiores,
a
intimação
editalícia

constitui medida excepcional, admissível apenas quando esgotadas todas as tentativas de notificação por meios ordinários, nos termos do art. 120
,
da Lei Complementar Estadual n
.
38/1995 e do art. 4º do Decreto Estadual n
.
1.986/2013
, então vigente a época. Vejamos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIE
NTAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que suspendeu a exigibilidade de multa aplicada em processo administrativo ambiental. A parte agravada alegou cerceamento de defesa,
fundamentado
na notificação irregular por edital, sem tentativa adequada de notificação pessoal, resultando na revelia da parte autuada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital foi realizada em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa, considerando a ausência de tentativa suficiente de notificação pessoal.

III. Razões de decidir

3. Em análise de cognição sumária,
restou
identificado indícios suficientes de que a notificação por edital ocorreu de maneira prematura, sem esgotar as tentativas de notificação pessoal, contrariando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso não provido.

A tese fixada é: "A notificação por edital em processo administrativo ambiental deve observar
tentativas prévias de notificação pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.
"

------
---

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 232/2005, art. 121, §1º, IV; Lei Estadual nº 7.692/2002,
arts
. 29, 38, 39, §1º e §2º, 41.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1014222-78.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, 29.01.2024”
.

(N.U 1010884-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25
.
9
.
2024, publicado
no DJE 27
.
9
.
2024)
.
[sem destaque no original].

No caso, o d. Juízo
a quo
registrou que:

“
[...].

Insurge o executado quanto
a
citação por edital, arguindo em síntese cerceamento de defesa.

Pois bem, da análise do processo administrativo, verifica-se que a notificação se deu por meio de envio de AR remetida para o endereço Avenida Primeiro de Maio, Setor Industrial,
Apiacás
CEP: 78595-000.

Conforme se verifica, o AR fora devolvido com a informação de “não procurado”.

Quanto a tal arguição, tenho que
assiste
razão a excipiente
.

[
...]
”
.

Com efeito, denota-se que, em razão d
a devolução sem a devida
notificação
da parte autuada
, sob o registro de
“não procurado”
,
a Administração promoveu sua intimação por edital
.

Logo, infere-se que sequer houve a tentativa de notificação da parte autuada, violando
os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando nulidade insanável do processo administrativo
, por consequência, dos demais atos subsequentes
.

Quanto à alegação de prescrição
quinquenal, ao
analisar a legislação e jurisprudência pertinente, em especial o Decreto Estadual n. 1.986/2013, este e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já consolidou entendimento em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no processo paradigma n. 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), fixando as seguintes teses:

“Teses fixadas no IRDR:

“I.
A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.
1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição
intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.
1. A prescrição

intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.
1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pelo Decreto Estadual
1.986/2013 devem ser aplicadas aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de
1º.
11.2013 –
data em que passou a viger as suas disposições (art. 48)
;
b)
que prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (
art. 19, caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração (art. 19, §1º) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo;
c)
Incide a prescrição intercorrente no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2º), interrompendo-se tal prazo prescricional se houver a prática de atos processuais que importem, efetivamente, na apuração do fato, com impulso processual efetivo ou instrução – item II.1 da Tese.

Pois bem.

Dos documentos que instruem os autos, notadamente cópia dos autos do processo administrativo n.
923.406/2009
, verifica-se que o auto de infração n.
100.368
foi lavrado em
23
.
6
.20
09
, impondo-se a penalidade de multa no valor de R$
6
5.
265
,00
(
sessenta e cinco mil duzentos e sessenta e cinco
reais
) com a conclusão do Processo Administrativo.

Nesse ponto, imperioso registrar que, ainda que a infração administrativa tenha sido praticada em
2009
, com a oportuna instauração do processo administrativo também em
2009
, denota-se que a decisão administrativa somente foi referendada pela Autoridade Administrativa em
13
.
5
.201
9
(Id.
253712838
– Pág. 0
3
).

Rememorando as teses firmadas no Tema n. 9, do IRDR, deste e. Tribunal, a referida situação se amolda ao item
III.
1 da Tese fixada:
Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais

que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013,devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19,
notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Com efeito,
considerando a data da entrada em vigor do Decreto Estadual n. 1.986/2013 –
1º.
11.2013
–

e
q
ue
a decisão administrativa somente foi referendada pela Autoridade Administrativa em
13
.
5
.201
9
(Id.
253712838
– Pág. 0
3
)
, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
, c/c art. 20, incisos I e III).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO ANULATÓRIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE SETE ANOS ENTRE A DATA DA CIENTIFICAÇÃO DA PARTE AUTUADA E A DECISÃO QUE O HOMOLOGOU – DECRETO ESTADUAL Nº 1986/2013 – APLICABILIDADE – TESE FIXADA NO IRDR TJMT Nº 1012668-37.2022.8.11.0000 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

Nos termos das teses fixadas no IRDR 1012668-37.20022.8.11.0000, “Não é possível afirmar a
imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica.
1
. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual”.

Considerando que entre a
cientificação
da parte autuada quanto à lavratura do auto de infração e a homologação da decisão administrativa que aplicou a penalidade de multa transcorreram mais de
7
(sete) anos, sem que tenha havido andamentos que pudessem interromper e/ou suspender o prazo prescricional, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo é
medida
de rigor”.

(N.U 1002268-79.2019.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
M
Á
RIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17
.
9
.
2024, publicado
no DJE 26
.
9
.
2024)
.
[sem destaque no original].

Diante de tais premissas,
com base nas teses firmadas no Tema
9
do IRDR
, verifico que a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
reconheceu acertadamente a prescrição
quinquenal

para apuração final da infração
.

No tocante ao
pedido de
suspensão do julgamento do recurso até a decisão final do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema 1255, no qual se discute a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da condenação, da causa ou do pro
veito econômico for exorbitante,
é importante destacar que, até o momento, o STF não determinou a suspensão da tramitação dos processos que versem sobre a matéria.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que não há nenhuma ordem de sobrestamento vinculante que impeça esta
c.
Câmara de julgar os feitos que envolvam a fixação de honorários de sucumbência com base nos parâmetros estabelecidos pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, por meio d
o julgamento do Tema 1.076
, que
continua a ser de observância obrigatória.

A tese firmada naquele julgamento estabelece que o artigo 85, § 8º, do CPC não permite arbitrar honorários advocatícios por equidade quando os valores da causa ou o proveito econômico sejam elevados. Ou seja, a regra geral é que os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação ou no proveito econômico obtido, excetuando-se apenas os casos em que esses valores sejam inestimáveis, irrisórios ou muito baixos.

Assim, mantenho a fixação dos honorários nos moldes estabelecidos na sentença.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à fixação de honorários advocatícios.

C
onsiderando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024